Tribunal: TJDFT
Processo: 0701791-64.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A autora recorrente alega que desde novembro de 2022 é cobrada mensalmente por serviço não contratado, denominado “você bem saúde super”, no valor de R$19,90. Pugna pela condenação do réu às seguintes obrigações: suspender as cobranças; devolver o dobro do valor pago; e pagar indenização por danos morais.
3. Em contrarrazões, a ré alega que o autor aderiu, tacitamente, ao programa você bem saúde, o qual é gratuito por 6 meses e está sujeito ao cancelamento. Sustenta que a autora não solicitou o cancelamento, razão pela qual a cobrança é devida.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. É fato incontroverso que em 2015 a autora aderiu ao cartão de crédito administrado pela ré, assim como é inconteste que em novembro de 2022 foi iniciada a cobrança de parcela referente ao programa “Você Bem Saúde”, independentemente de prévio aviso e/ou de solicitação da parte interessada. Diferente do alegado, a cobrança não foi iniciada depois do decurso do prazo de 6 (seis) meses da contratação inicial, situação que reforça a necessidade de autorização da usuária para as cobranças mensais.
6. A instituição financeira não comprovou a legitimidade da dívida que ensejou a cobrança mensal de R$19,90 na fatura do cartão de crédito da usuária, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).
7. Nesse contexto, a cobrança de serviço em fatura de cartão de crédito, sem prévia solicitação ou autorização, configura prática comercial abusiva e fere o direito do consumidor à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços fornecidos e cobrados (art. 6o, III, CDC).
8. Destarte, a autora/recorrente tem direito à reparação do dano material suportado, porquanto pagou indevidamente o valor de R$119,40, montante das parcelas debitadas na fatura de seu cartão de crédito. A devolução deve ser dobrada, totalizando R$238,80, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, ante o pagamento indevido e o engano injustificável. No mesmo sentido: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, publicado no DJE: 14/02/2017.
9. Por outro lado, a situação vivenciada não vulnerou atributos da personalidade da autora e deve ser tratada como vicissitude da relação contratual estabelecida, não passível de indenização. Segundo os elementos processuais, o fato não causou abalo psicológico ou atingiu a integridade moral da autora.
10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré a devolver à autora o montante de R$238,80 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), a ser corrigido monetariamente desde os respectivos desembolsos, acrescido de juros de mora a partir da citação.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.